Tribunal: STF
Processo: Rcl 84121
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jubiaba Transportes de Cargas e Logística Ltda. EPP alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000579-44.2021.5.05.0196, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.322.



    Aduz que a afronta ao paradigma evocado decorre da não observância pelo órgão reclamado, do teor da modulação dos efeitos efetuada na ADI 5.322, uma vez que o “TRT5 reconheceu que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei 13.103/2015 e dos artigos 235-C, §§1º, 8º, 11 e 12 da CLT; por isso, as horas destinadas a espera deveriam ser computadas na jornada e condenou a empresa ao pagamento de horas extras”.



    Defende que o acórdão reclamado “desrespeitou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF no julgamento da ADIN 5322/DF, que determinou que os efeitos da inconstitucionalidade só se aplicariam a partir de julho de 2023, sendo que o processo originário é do ano de 2022 e, por isso, a relação de emprego é anterior a modulação dos efeitos declaração de inconstitucionalidade”.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento da ADI 5.322, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial de diversos dispositivos da Lei n. 13.103/2015, a versar sobre o exercício da profissão de motorista profissional. A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 



    12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235-D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.



    (ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.8.2023 - grifei)



    Em 14.10.2024, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar embargos de declaração opostos naquela ação direta, modulou seus efeitos para que tivessem eficácia ex nunc a partir da publicação da ata do julgamento do mérito. Colaciono a ementa do julgado:



    REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado. 4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT. 5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta.



    O órgão reclamado aplicou as diretrizes da ADI 5.322 nos seguintes termos:



    Não obstante, esse cenário, em relação ao tempo de espera, foi alterado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento virtual finalizado em 30/06/2023, quando a Suprema Corte conheceu parcialmente da ADI 5322 e, nessa extensão, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando inconstitucionais:



    [...]



    Vale salientar, ainda, que, na inicial, o reclamante admitiu que "gozou de repouso semanal equivalente à 24 horas por semana trabalhada", as quais deveriam ser subtraídas da duração semanal do labor.



    Desse modo, a sentença merece parcial reforma, para incluir no cômputo das horas extras devidas ao trabalhador, os períodos de "tempo de espera" e "tempo de carregamento", além da folga semanal reconhecida na exordial.



    Em resumo, arbitra-se que o reclamante laborava, até 30.06.2019, das 6h às 18h, com 80min de intervalo intrajornada e, a partir de 1º.07.2019, das 6h às 17h30min (conforme confissão), com 1h de intervalo para almoço e mais uma parada de 30min, sempre com uma folga semanal de 24h.



    No tocante ao intervalo intrajornada, o autor confessou usufruir de intervalos que, somados, extrapolam o limite mínimo estipulado na legislação, nada sendo devido a tal título.



    (Grifei)



    O contrato de trabalho controvertido no processo subjacente findou em agosto de 2020, antes da publicação da ata do julgamento de mérito da ADI 5.322, ocorrida em 30.8.2023.



    Assim, o caso está sujeito à modulação de efeitos fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos na referida ação direta, que atribuiu eficácia ex nunc à decisão adotada por esta Corte. Em outras palavras, a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 5.322 não se aplica ao processo originário.



    3. Desse modo, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando ao Tribunal reclamado o reexame do feito à luz do que decidido na ADI 5.322 observando-se a modulação dos efeitos.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente